Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil e administrativo. Ação anulatória. Auto de infração, processo administrativo e CDA lavrados em nome de cooperativa. Autores. Réus em ação penal tributária decorrente do mesmo auto de infração. Discussão da higidez da infração apontada. Inadequação da via eleita. Falta de interesse de agir. Declaração de inexistência de débito imputado a terceiro. Impossibilidade (CPC, art. 18). Ilegitimidade ativa ad causam. Carência de ação. Afirmação. Processo extinto, sem resolução do mérito. Sentença mantida. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores em face da sentença que, afirmando sua ilegitimidade ativa ad causam, descerrando situação processual de carência de ação, extinguira, sem resolução do mérito, a ação anulatória que aviaram almejando a invalidação do auto de infração lavrado em face da cooperativa da qual faziam parte e que respaldara, alfim, a ação penal tributária manejada em desfavor deles e de outros cooperados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade dos autores para requererem a declaração de nulidade de auto de infração e de crédito tributário constituído exclusivamente em face de cooperativa, para fins de defesa no âmbito da ação penal que respondem por suposta prática de crimes de natureza tributária.
III. Razões de decidir
3. Ausente a responsabilização dos autores/cooperados pelas obrigações tributárias geradas pelas atividades da cooperativa cujo quadro social integraram, sob o prisma de que incorrera em excesso de poder e abuso da personalidade jurídica, resultando na emissão, após o devido processo legal administrativo, da Certidão de Dívida Ativa – CDA na qual ambos não figuram como responsáveis tributários segundo a legislação tributária, figurando no título como obrigada somente a entidade cooperativa, carecem de legitimação para demandarem a anulação do auto de infração e do processo administrativo correlato nos quais sequer figuraram como autuados, pois não lhes é lícito demandarem e defenderem direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18)
4. A invocação da tutela jurisdicional, conquanto encarte direito público subjetivo, deve ser formulada na conformidade do devido processo legal, que tem suas fórmulas próprias, encerrando as condições da ação e pressupostos processuais requisitos para a invocação da tutela judicial, derivando da inobservância da fórmula procedimental apropriada e adequada para perseguição da tutela almejada hipótese de carência de ação motivada pela falta de interesse de agir decorrente da inadequação do instrumento eleito para perseguição da prestação jurisdicional almejada.
5. Estando a pretensão anulatória endereçada ao ente federado vocacionada à defesa dos autores em ação penal tributária mediante transubstanciação da postulação de anulação de auto de infração e do débito dele aflorado imputados exclusivamente à entidade cooperativa da qual foram associados àquele desiderato, como se viável e possível ser demandado direito e a defesa alheios em nome próprio, ressoa indene a carência de ação dos demandantes decorrente de sua ilegitimidade ativa e inadequação do instrumento elegido para alcance do objetivo esmerado, ainda que não explicitamente declarado, ensejando a extinção da ação que aviaram sob essa conformação, sem resolução do mérito (CPC, art. 487, VI).
6. Aviada pretensão declaratória com o viso de ser declarada inexistência de auto de infração e processo administrativo inerentes a débitos tributários de terceiro, aliada à inadequação do instrumento eleito para formulação da postulação sob formato de pleito declaratório encaminhado em face do Distrito Federal, com vistas a declarar a nulidade de auto de infração que respalda ação penal tributaria em desfavor dos cooperados da autuada, e a interromper a aludida ação penal, carecem os autores de legitimidade para deduzirem a pretensão, porquanto vedado a quem quer que seja pleitear direito alheio em nome próprio (CPC, artigo 18).
7. Considerando que a sociedade empresária não se confunde com a pessoa de seu sócio-administrador, e que a cooperativa autuada não se confunde com os seus cooperados, não sobeja possível à pessoa física postular em nome próprio o reconhecimento da nulidade do auto de infração lavrado em desfavor da pessoa jurídica, porquanto a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.